Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 21 LAUDAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR SULMINAS FIOS & CABOS LTDA EM FACE DE RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM CARTA PRECATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. ART. 914, § 2o, CPC. SÚMULA 46 DO STJ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por SULMINAS FIOS & CABOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME, a qual rejeitou a impugnação da executada e homologou o laudo de avaliação do imóvel elaborado no curso de carta precatória.
2. Fatos relevantes. 2.1. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 2021, por meio da qual o credor, ora agravado, busca o pagamento do valor nominal de R$ 2.443.009,50, em decorrência do inadimplemento de Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro. 2.2. Com vistas à satisfação do débito, foi determinado o cumprimento de carta precatória de avaliação do imóvel penhorado na comarca de Poços de Caldas-MG. 2.3. Certificado o decurso do prazo sem retorno da carta precatória, a exequente informou o atual andamento do processo e juntou cópia integral. Na oportunidade, restou evidenciado ter a executada apresentado impugnação ao laudo de avaliação realizado perante o juízo deprecado, insurgência até então não apreciada (carta precatória número 5005359-64.2024.8.13.0518, distribuída no TJMG). 2.4. Nesse cenário, o juízo da origem, deprecante, intimou as partes para se manifestarem acerca da avaliação, após o que rejeitou a impugnação da empresa devedora e homologou o laudo de avaliação por meio da decisão agravada.
3. Recurso. A agravante afirma existir erro na avaliação. Sustenta que seu laudo técnico próprio aponta valor superior e descreve características específicas do imóvel industrial que não teriam sido observadas. Alega impossibilidade de o juízo deprecante apreciar vícios relativos à avaliação realizada no juízo deprecado. Requer: (i) reconhecimento da incompetência do juízo deprecante; (ii) remessa da impugnação ao juízo deprecado; (iii) acolhimento do laudo particular e redução da penhora; (iv) alternativamente, determinação de nova avaliação por perito especializado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Definir se compete ao juízo deprecante ou ao juízo deprecado apreciar a impugnação à avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 914, §2o do CPC, “Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”. 5.1. No mesmo sentido, já dispunha a Súmula 46 do STJ: “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem estritamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens”, casos em que a competência é do juízo deprecado (o que recebeu a carta). 5.2. Logo, tendo sido expedida carta precatória para avaliação do bem objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, responsável pelo ato avaliativo, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação, sendo de natureza funcional e absoluta.
6. Na hipótese, observa-se ter a executada apresentado impugnação ao laudo de avaliação do imóvel perante o juízo deprecado, com observância à parte final do dispositivo supramencionado, nada obstante, antes de encerrada a controvérsia no local da situação do imóvel, o juízo a quo rejeitou as insurgências e homologou o laudo. 6.1. A conjuntura narrada indica não ter sido observada a competência para análise das alegações, sendo atribuição do juízo deprecado da comarca de Poços de Caldas-MG, no qual foi praticado o ato impugnado, acolher ou rejeitar a suposta incorreção na avaliação do imóvel penhorado.
7. Precedente da Corte: “3. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado ou deprecante, todavia, compete ao juízo deprecado apreciá-los se fundados unicamente em vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado (CPC, art. 914, § 2o). 4. Caso concreto em que a avaliação do imóvel objeto da penhora foi realizada no juízo deprecado (Comarca de Correntina-BA), a quem compete apreciar a impugnação apresentada pela parte.” (0700764-12.2018.8.07.9000, Relator: Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 05/10/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, a fim de reconhecer a incompetência do juízo deprecante para homologar o laudo de avaliação e determinar a remessa dos autos da carta precatória ao juízo deprecado da Comarca de Poços de Caldas para que este aprecie a impugnação à avaliação. 8.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A competência para apreciar impugnação à avaliação realizada em carta precatória pertence ao juízo deprecado, nos termos do art. 914, §2o, do CPC e da Súmula 46 do STJ.” _______
Dispositivos relevantes citados: art. 914, § 2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 46 do STJ. TJDFT, 0722364-26.2018.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 16/07/2019; 0700764-12.2018.8.07.9000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 05/10/2018; 20160020328520AGI, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2017; 20150020086856AGI, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 26/05/2015; 20120020194366AGI, Relator(a): Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 02/04/2013; 20110020128443AGI, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 23/02/2012.